Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a fragilidade da prova documental relacionada com a necessidade de viagem para Bacabal/MA foi tratada pelos menos 3 vezes no processo, sendo em duas oportunidades no Agravo de Instrumento julgado por este Colegiado e uma na fundamentação da sentença objeto do ID 9578967 - Pág. 3, posteriormente anulada pelo acórdão objeto do ID 11839048. Caberia então ao ora embargante completar a instrução processual com a prova voltada para esse fim e oportunidade não lhe faltou. Portanto, inexistiu qualquer surpresa.
3. Quanto ao outro ponto supostamente omisso, não se presta para justificar o descumprimento do prazo de 48h para apresentar atestado ou relatório médico do dependente (Ato da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal n. 42/1993), a mera alegação de que o Servidor se encontrava em local distante. Como é de domínio público de qualquer cidadão médio, mais ainda de um Servidor da CLDF, da existência à época (2017), de tecnologia de envio de documentos e mídia capaz de gerar igual efeito ao requerimento presencial, porque presumível a cobertura de internet e de telefonia móvel na cidade de Bacabal/MA.
4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.